Tribunal: CARF
Processo: 10805.724682/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Superado o valor previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a partir da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de contribuição não cumulativa pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação do DACON.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Superado o valor previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a partir da data de aquisição do insumo, o crédito apurado de contribuição não cumulativa pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação do DACON.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724682/2016-11
ACÓRDÃO
3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103.
Superado o valor previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de
17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Na forma do artigo 3o, § 4o da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a partir da data de aquisição do insumo, o crédito
apurado de contribuição não cumulativa pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade de prévia retificação do DACON.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103.
Superado o valor previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de
17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
2
Na forma do artigo 3o, § 4o da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a partir da data de aquisição do insumo, o crédito
apurado de contribuição não cumulativa pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade de prévia retificação do DACON.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente, desde que
comprovados quanto à existência e não utilização em duplicidade, vencido o conselheiro Bernado
Costa Prates Santos, que negava provimento ao Recurso Voluntário e o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que reconhecia o direito creditório, desde que comprovados quanto à
existência e não utilização em duplicidade, e desde que apurados conforme os percentuais de
rateio do período de origem e utilizados apenas para dedução da Contribuição devida.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-80.096, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo
reproduzida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 I
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
3
INSUMO. SERVIÇOS. CONCEITO.
Consideram-se insumos os serviços prestados por terceiros aplicados diretamente
na prestação de serviço.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessária a retificação dos Dacons
correspondentes aos períodos em que esse crédito foi apurado até o período em
que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido de
ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INSUMO. SERVIÇOS. CONCEITO.
Consideram-se insumos os serviços prestados por terceiros aplicados diretamente
na prestação de serviço.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessária a retificação dos Dacons
correspondentes aos períodos em que esse crédito foi apurado até o período em
que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido de
ressarcimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão igualmente foi submetida ao reexame necessário em razão da exoneração
parcial do crédito tributário, por aplicação da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
vigente na época do julgamento em primeira instância.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, relativos
à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (fls. 1623/1629), no montante total de R$ 9.888.349,31, e da
contribuição para o PIS/Pasep (fls. 1616/1622), no montante total de R$
2.146.812,60, ambos referentes aos períodos de apuração janeiro/2012 a
dezembro/2012.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1596/1615), o autuante assim fundamenta o
lançamento de ofício:

os créditos de PIS/Pasep e Cofins cuja base de cálculo é proveniente de despesas com
comissões pagas às administradoras de cartões de crédito e débito, assim como as
calculadas sobre as despesas bancárias são indevidas por falta de amparo legal.
Reforça esse entendimento, no caso das comissões pagas às administradoras de
cartões de crédito e débito, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 36, de 17 de
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
4
fevereiro de 2011, o qual estabelece que, por falta de previsão legal, o pagamento de
taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de tais meios de
pagamento não gera direito à apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins;

a contribuinte apresentou cópia de documento intitulado “Contrato de Serviços –
Google AdWords”, firmado com a Google Brasil Internet Ltda, onde nos “Termos e
Condições do Programa de Publicidade Google” verifica-se que são definidas
condições do gerenciamento de campanhas publicitárias. Despesas com propaganda
e publicidade não geram direito a crédito do PIS/Pasep e da Cofins, por não
preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que
não se trata de gastos aplicados ou consumidos diretamente na execução do serviço,
mas realizados de forma complementar à etapa da prestação dos serviços

dentre os créditos considerados pela contribuinte na apuração do PIS/Pasep e da
Cofins, destacam-se valores pagos à empresa Software Express Informática Ltda. a
título de “Prestação de Serviços – Gateway de Pagamentos” e “Licença do Uso do
Software”. Com fundamento na legislação vigente, procedeu-se à exclusão dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins apurados pela contribuinte com base nesses
pagamentos a título de taxas ou remunerações decorrentes de licenciamento e
manutenção de programas de computador;

em alguns meses a contribuinte informou em Dacon bases de cálculo maiores do que
as despesas de comissão de cartões de crédito/débito que foram contabilizadas em
sua escrituração como incorridas nos períodos correspondentes. Em seus
esclarecimentos, a contribuinte afirmou que os créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre
as despesas mensais pagas a Redecard e Cielo, passaram a ser calculadas somente a
partir de fevereiro e março de 2012 e que as bases de cálculo são compostas por
créditos extemporâneos de 2010 e 2011. Para confrontar os valores de despesas
bancárias utilizadas como base de cálculo para fins de apuração de créditos de
PIS/Pasep e Cofins declarados em Dacon e os lançamentos contábeis, efetuamos o
batimento entre tais valores e constatamos também que, em alguns meses, foram
apurados créditos em bases de cálculo maiores que os valores escriturados na
contabilidade. De igual modo, em alguns meses, a contribuinte informou em Dacon
bases de cálculo maiores do que as despesas contabilizadas com a empresa Software
Express Informática Ltda. Dessa forma, tendo utilizado bases de cálculo não
contabilizadas no período, como determina a legislação, os créditos assim apurados
são indevidos. Diante disso, considerando as ausências de fundamentação legal e da
contabilidade das bases de cálculo utilizadas para a apuração, foi efetuada a glosa
desses créditos;

inicialmente o contribuinte afirmou que a holding Mercadolivre, identificada como
tomadora dos serviços nas notas fiscais da empresa Thisf Informática Ltda., efetuava
os pagamentos das despesas, as quais eram rateadas entre as empresas do grupo,
inclusive a Mercadopago. Questionado a elucidar a forma de rateio de despesas e
identificar as contas contábeis, datas e valores dos lançamentos das notas fiscais
emitidas pela referida prestadora de serviços, a contribuinte afirmou que algumas
despesas podem incorrer somente sobre uma empresa do grupo por não fazerem
parte da natureza das demais empresas e conclui dizendo que as despesas da THISF
INFORMÁTICA estão contabilizadas juntamente com outras despesas advindas do
rateio de despesas, razão pela qual não é possível identificar individualmente referida
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
5
despesa. A forma de rateio de despesas administrativas pode, em tese, ficar a critério
da contribuinte, desde que tais operações estejam de acordo com as normas e
padrões de contabilidade geralmente aceitos ou que não levem a um resultado
diferente do legítimo, assim como devem permitir a suficiente clareza e segurança
para a verificação e os controles por parte da autoridade fiscal. Ao não contabilizar
individualmente as despesas com a Thisf Informática Ltda., o contribuinte, além de
não atender à legislação e aos princípios contábeis, deixa de cumprir o estabelecido
em seu próprio Contrato de Rateio, que em seu item 2.5 estabelece que as partes
deverão manter registros adequados e detalhados de todas as transações
relacionadas ao presente instrumento. Diante da falta de escrituração destacada dos
atos relacionados com o rateio de despesas com a Thisf Informática Ltda. e da
ausência de base legal para aproveitamento de créditos, foi efetuada a glosa total dos
valores informados pela contribuinte;

em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09, a contribuinte informou que em sua
Dacon do mês de janeiro de 2012, incluiu base de cálculo para apuração de créditos
de PIS/Pasep e de Cofins no valor de R$ 424.723,32 provenientes de despesas de
amortização extemporâneas. De acordo com o art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, os créditos devem ser determinados sobre o valor das
operações ocorridas no mês, mês este que não pode ser outro senão o da ocorrência
do fato gerador. Assim, foi efetuada a glosa de R$ 424.723,32 da base de cálculo de
créditos do PIS/Pasep e da Cofins;

em resposta a solicitação de esclarecimentos, a contribuinte respondeu que, por erro
de preenchimento, foi adicionada indevidamente, no Dacon de janeiro de 2012, a
base de cálculo de R$ 73.152,62, fato esse que provocou a apuração de créditos de
PIS/Pasep e Cofins a que não fazia jus, razão pela qual foi efetuada a glosa dessa base
de cálculo.
Cientificada dos autos de infração em 02/01/2017 (fl. 1632), a contribuin-te, em
01/02/2017 (fl. 1636), apresentou impugnação (fls. 1637/1674), na qual, de início,
informa que efetuou o pagamento no montante de R$ 88.415,44, referente ao
crédito tributário decorrente das glosas com despesas de publicidade (Google) –
R$ 7.712,83, créditos extemporâneos de amortização – R$ 424.723,32 e valor
inserido indevidamente no Dacon de janeiro/2012 – R$ 73.152,62.
A seguir, a impugnante tece os seguintes argumentos sobre o conceito de insumo:
Na tentativa de limitar o direito creditório dos contribuintes na sistemática da não-
cumulatividade, o Fisco Federal editou as Instruções Normativas RFB no 247 e 404,
de 2002, as quais foram suscitadas pela Fiscalização para fundamentar o Auto de
Infração aqui impugnado, e que trazem conceitos de insumo para fins de créditos
de PIS e COFINS que muito se assemelham às determinações adotadas pela
legislação do IPI.
Contudo, a esse respeito, descabe buscar, na legislação do IPI, o conceito de
insumos, tendo em vista que a legislação em regência que trata deste tributo
jamais teve o objetivo de conceituar aquilo que se entende como insumos, apenas
aludindo a matérias-primas, materiais intermediários e materiais de embalagens.
Estes bens, embora sejam espécie de insumos, não esgotam o conceito.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
6
Além disso, as regras que regem a não-cumulatividade do IPI são diferentes das que
regem a não-cumulatividade do PIS e da COFINS, não havendo qualquer identidade
entre ambas as hipóteses de incidência (operações com produtos industrializados e
auferimento de receitas).
Não bastasse a ausência de identidade entre as hipóteses de incidência destes
tributos, cumpre registrar que a própria legislação que instituiu o regime não
cumulativo do PIS e da COFINS estabelece limites quanto às despesas passíveis de
creditamento, o que torna a pesquisa por conceitos trazidos na legislação do IPI
totalmente desnecessária. É o que se verifica nos limitadores previstos nos
parágrafos 1o a 3o, do artigo 3o, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
Conforme definido pelo E. CARF, a interpretação quanto às despesas que geram
direito a crédito de PIS e COFINS deve levar em conta o fato de que, se o legislador
alcançou todas as receitas como base de cálculo destas contribuições, é coerente
que todas as despesas incorridas pelo contribuinte sejam passíveis de creditamento,
ressalvados os limitadores impostos pelos parágrafos 1o a 3o, do artigo 3o, das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, e a análise da relação de pertinência destas despesas
com a atividade-fim da pessoa jurídica.
Não é outro o posicionamento predominante no E. Superior Tribunal de Justiça
sobre esta matéria. Conforme ementa a seguir reproduzida, o STJ reconhece que,
para a definição do conceito de insumo no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos, deve-se adotar critério amplo e próprio a partir da análise da
pertinência, relevância e essencialidade do insumo à prestação do serviço ou ao
processo produtivo. In verbis:
[segue-se a transcrição da ementa do Resp 1246317/MG]
Portanto, nos termos do que foi acima exposto, a abrangência do direito creditório
previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 está atrelado à análise da relação de
pertinência entre as receitas e despesas específicas da atividade econômica
desenvolvida por cada contribuinte, o que, in casu, não foi feito pela d. Autoridade
Fiscal.
Passando às questões de mérito específicas ao presente caso, a impugnante alega
que:

trata-se de uma instituição de pagamento, cuja atividade foi regulamentada pela Lei
Federal no 12.865, de 2013. Ainda que essa lei seja posterior aos fatos geradores aqui
discutidos, suas disposições apenas delimitaram de forma expressa os conceitos
aplicáveis à atividade econômica que há muito estava sendo praticada, mas que até
então não havia sido inserida no Sistema de Pagamentos Brasileiros;

da leitura do art. 6o da Lei no 12.865, de 2013, infere-se que as transações praticadas
pelas instituições de pagamento envolvem as seguintes figuras
1. a Instituição de Pagamento que tenha aderido a um arranjo de pagamento;
2. o instrumento de Pagamento, que é o dispositivo utilizado para comprar os
produtos/serviços (cartões de pagamento, crédito em conta de pagamento ou boletos);
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
7
3. os arranjos de pagamento criados pelo instituidor (regras e procedimentos para
pagamento);
4. o instituidor do arranjo de pagamento (por exemplo, bandeiras de cartão de crédito);
e
5. a conta de pagamento, que consiste no registro individualizado das transações em
nome do usuário final;

atua como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, sendo
responsável apenas pelo gerenciamento das contas de pagamento dos seus
usuários, com o objetivo de disponibilizar as transações de pagamento em moeda
eletrônica por meio da conversão de tais recursos em moeda física ou escritural;

a remuneração dos serviços de gerenciamento prestados é feita mediante a
cobrança de tarifas exigidas de seus usuários, calculadas sobre o valor bruto das
operações de compra e venda;

para viabilizar os pagamentos gerenciados e, consequentemente, armazenar os
recursos nas contas de pagamento é imprescindível a participação de uma
instituição de pagamento na modalidade credenciadora, que terá as seguintes
funções: (i) habilitar recebedores para aceitação de instrumento de pagamento
emitido por uma instituição de pagamento ou instituição financeira; e (ii)
participar do processo de liquidação das transações de pagamento como credor
perante o emissor do instrumento de pagamento, de acordo com as regras do
arranjo de pagamento. Essas instituições de pagamento são, em geral, as
instituições não financeiras administradoras de cartão de crédito (p. ex., Cielo,
Elavon, Rede e Getnet). A impugnante formaliza com elas contratos de afiliação e
acordos comerciais, para que as compras, cujo pagamento será intermediado
pelo MercadoPago, possam ser efetuadas por meio de cartões de pagamento das
bandeiras por elas aceitas;

a remuneração dos serviços prestados pelas credenciadoras é feita mediante o
pagamento de “taxas de desconto”, as quais incidem sobre cada transação
gerenciada pela autuada;

as credenciadoras mantêm relacionamento com as bandeiras e instituições
financeiras emissoras dos cartões de pagamento, para verificação de saldo e
segurança das informações dos adquirentes. A partir da aprovação da transação,
a instituição financeira gera, perante a credenciadora, os valores solicitados, que
serão transferidos para conta bancária de titularidade da impugnante no prazo
previamente acordado. Ato contínuo, a autuada mantém à disposição de seus
usuários (vendedores) os valores repassados pela credenciadora, os quais
poderão converter esses montantes em moeda física (mediante transferência
para uma conta bancária de sua indicação), ou manter como moeda escritural na
sua conta de pagamento para futuras transações na plataforma da impugnante.
Para conversão dos valores constantes nas contas gráficas em moeda física, a
contribuinte incorre em despesas bancárias inerentes às transferências de
recursos monetários;

além dos pagamentos por meio de cartões de pagamento, disponibiliza em sua
plataforma digital a possibilidade de seus usuários efetuarem o pagamento das
transações por meio de boletos bancários. Para esses casos, mantém convênios
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
8
com as instituições financeiras, com a finalidade de automatizar a emissão destes
títulos, mediante o pagamento de taxas de administração;

os serviços disponibilizados pelas instituições de pagamento e pelas instituições
financeiras são imprescindíveis para que os pagamentos gerenciados sejam
efetivamente realizados, uma vez que compõem a cadeia de serviços de
pagamento prestados. Sem esses serviços, não seria possível dispor os meios de
pagamento ao vendedor, uma vez que a impugnante não atua como instituição
de pagamento credenciadora e não possui relacionamento direto com as
bandeiras;

não seria possível proceder à transferência dos recursos aportados nas contas de
pagamento para conversão em moeda física sem o pagamento das taxas de
transferência exigidas pelas instituições financeiras;

não comercializa produtos, e sua atividade-fim está estritamente relacionada à
administração e custódia de recursos de terceiros. Por isso, as despesas
incorridas para viabilizar o gerenciamento de liquidação das obrigações
assumidas por seus usuários devem ser reconhecidas como créditos para fins de
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos;

não pretende defender o aproveitamento de créditos com base em parâmetros
definidos na legislação do IRPJ (despesas necessárias). O que pretende
demonstrar é que, na condição de instituição de pagamento gerenciadora de
valores pagos pelos clientes, não consegue operar sem os serviços prestados
pelas administradoras de cartões de crédito e instituições financeiras;

a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao se manifestar sobre os créditos de
PIS/Pasep e Cofins das administradoras de cartões de crédito, já se posicionou no
sentido de que as taxas bancárias aplicadas na intermediação de cobrança entre
o usuário do cartão e o comerciante constituem insumos utilizados na prestação
de serviços (Solução de Consulta no 148, de 20/07/2012, da 9a Região Fiscal);

as taxas de desconto pagas às administradoras de cartão de crédito e as tarifas
bancárias decorrentes da transferência de valores e emissão de boletos não se
confundem com despesas financeiras, pois esses dispêndios não decorrem de
empréstimos ou financiamentos concedidos. São, ao contrário, serviços
necessários e imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade-fim, sendo certo
que tais despesas são tributadas pelo ISS. As administradoras de cartões são
prestadoras de serviços e estão, por expressa disposição legal (Lei no 4.595, de
1964), excluídas do sistema financeiro nacional. A RFB já se manifestou em
inúmeras soluções de consulta no sentido de que não podem ser consideradas
como despesas financeiras as taxas de administração pagas pela consulente às
administradoras de cartões de crédito, uma vez que não são provenientes de
empréstimos ou financiamentos a ela concedidos;

o entendimento fixado no ADI no 36, de 2011, não se aplica ao caso em análise.
Primeiro, porque o entendimento foi ali fixado de forma genérica, sem levar em
conta as especificidades das atividades econômicas desenvolvidas pelos
contribuintes. Segundo, porque o entendimento estabelecido nesse ADI foi
pautado em manifestações do Fisco que avaliaram a questão dos créditos de
PIS/Pasep e de Cofins por parte de empresas estritamente comerciais, o que se
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
9
pode ver a partir de soluções de consulta e posicionamentos do Carf antes de sua
edição;

a atividade desenvolvida pela autuada em nada se assemelha com a atividade
comercial varejista ou atacadista. Neste tipo de atividade, as taxas de
administração de cartão de crédito não se revelam imprescindíveis para que o
comerciante possa auferir suas receitas, diferentemente do que ocorre com a
instituição gerenciadora de pagamentos;

os softwares relativos aos contratos formalizados com as empresas Thisf
Informática e Software Express Informática Ltda., dentro do contexto da
atividade de gerenciamento de pagamentos desenvolvida pela autuada, se
revelam imprescindíveis para a concretização das transações monetárias, pois,
sem as ferramentas de automatização de venda, seria impossível o
processamento
dos
dados
dos
usuários
da
plataforma
“www.mercadopago.com.br”. A RFB já se posicionou no sentido de que os
dispêndios ocorridos na manutenção de software podem ser considerados
insumos, desde que este seja utilizado diretamente na operacionalização dos
serviços de logística (Solução de Consulta no 74, de 2013 – 5a Região Fiscal);

a fiscalização entendeu que não foram comprovadas despesas com taxas de
administração de cartão de crédito no montante de R$ 19.730.995,03. Contudo,
essa diferença não se sustenta se considerados os créditos extemporâneos de
2010 e 2011, os quais estão suportados pelos extratos emitidos pelas
administradoras de cartão de crédito, anexados aos autos;

a fiscalização entendeu que a parcela de R$ 1.119.206,88 relativa a despesas com
taxas bancárias não foi comprovada. Essa diferença foi igualmente suportada por
créditos extemporâneos de 2010 e 2011, que encontra lastro nos extratos
emitidos pelas instituições financeiras, anexados aos autos;

no ano de 2010, não aproveitou nenhum crédito a título de serviços utilizados
como insumo, o que deixa claro o direito à utilização do crédito extemporâneo.
Em relação ao ano de 2011, utilizou alguns créditos decorrentes de serviços
utilizados como insumo, porém, esses valores não correspondem aos créditos
extemporâneos aqui mencionados, conforme se verifica nos relatórios de
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos juntados aos autos;

o procedimento adotado pela impugnante com relação ao aproveitamento dos
créditos extemporâneos encontra respaldo nas Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, as quais estabelecem que o crédito de PIS/Pasep e de Cofins
não utilizado poderá ser aproveitado nos meses subsequentes, sem impor
nenhuma providência formal para tanto;

o Carf sedimentou entendimento de que o aproveitamento extemporâneo de
crédito de PIS/Pasep e de Cofins no regime não cumulativo pode ser feito no
período de apuração corrente, por seu valor nominal, nos exatos termos do que
foi feito pela contribuinte (Acórdãos no 3403-002.718, no 3403-002.420 e no
3401.001.577);

os pagamentos que foram realizados pela autuada à holding responsável pela
contratação dos serviços prestados pela Thisf Informática, de fato, não podem
ser individualizados, pois eles foram feitos em lotes, ou seja, compreenderam o
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
10
pagamento de diversas despesas que foram objeto do contrato de rateio do
grupo empresarial. Contudo, a fim de comprovar os créditos que foram
apropriados, a empresa MercadoLivre.com forneceu todos os comprovantes
individuais de pagamento feitos à empresa Thisf Informática, o que permite
demonstrar a procedência dos valores que compuseram a base de cálculo dos
créditos de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos;

a integralidade das despesas com a empresa Thisf Informática foi apropriada pela
impugnante, sendo certo que esses valores não foram objeto de rateio, pois os
serviços prestados não poderiam ser aproveitados pelas demais empresas do
grupo em razão da sua natureza. Esse fato pode ser comprovado pela declaração
fornecida pela empresa MercadoLivre, holding do grupo empresarial, que atesta
que essas despesas não foram aproveitadas pelas demais empresas que
compõem o grupo (Ebazar e Ibazar);

em relação às despesas com a empresa Software Express Informática Ltda., o
auditor fiscal sustenta que, nos meses de janeiro, março, abril e julho de 2012, os
valores lançados em Dacon são superiores aos valores contabilizados, o que
resultou na glosa do montante de R$ 42.372,50. Ocorre, que o autuante deixou
de verificar que foram utilizados, nesse caso, créditos extemporâneos do período
de 2010 e 2011, razão pela qual a glosa deve ser afastada.
Ao final, a impugnante requer que o auto de infração seja cancelado e, caso se
entenda necessário, que seja determina a realização de diligência para que se
verifique a legitimidade dos créditos extemporâneos que foram apropriados.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via postal em
09/10/2017 (Aviso de Recebimento de e-fls. 1901), apresentando o Recurso Voluntário em
08/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1903), pelo qual pediu a reforma
parcial do acórdão recorrido para que o crédito tributário constituído seja integralmente cancelado.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
1.1. O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
11
1.2. Já o Recurso de Ofício foi interposto em razão da procedência parcial da
Impugnação da Contribuinte, sendo exonerado o crédito tributário no valor total de R$
3.239.288,56, assim demonstrado no v. Acórdão recorrido:

O artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente por ocasião do
julgamento em primeira instância, estabelecia como limite de alçada para Recurso de Ofício o
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, de acordo com a Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro
de 20231, atualmente o limite de alçada tem o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Aplica-se, neste caso, o limite de alçada vigente na data de apreciação do recurso
em segunda instância, na forma prevista pela Súmula CARF no 1032.
Sobre a matéria, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

2 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
12
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002, 01/12/2003 a
31/12/2003
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. LIMITE DE
ALÇADA.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Acórdão no 9303-
010.179 – PAF no 18471.001968/2004-12 – Relatora: Conselheira Érika Costa Camargos
Autran)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/08/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No103. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicas-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposição da Súmula CARF no
103. No caso concreto, não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de
primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de multa no valor inferior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, a qual, por
tratar-se de norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação
vigente à época da interposição do recurso, 17 de agosto de 2007, quando era
estabelecido limite de alçada inferior àquele.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES
EXONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação do inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, afasta a atualização
monetária dos tributos e encargos de multa para a verificação do limite de alçada para o
recurso de ofício. (Acórdão no 9303-008.203 – PAF no 10074.000411/2004-27 – Relator:
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. MOMENTO
DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovida pelas Delegacias
Regionais de Julgamento para dar ensejo à interposição válida de Recurso de Ofício.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Ainda que, quando da prolatação de Acórdão que cancela determinada exação, a monta
exonerada enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da
verificação do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador da 2a
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
13
Instância administrativa. (Acórdão no 1402-003.515 – PAF no 13005.722067/2011-61 –
Relator: Conselheiro Paulo Mateus Ciccone)
Por incidência da Súmula CARF no 103 e, considerando o valor do crédito tributário
exonerado ser inferior ao limite de alçada atual, resta impossibilitado o conhecimento do Recurso
de Ofício.
2. Objeto do Recurso Voluntário
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração originado da
glosa de créditos de PIS e COFINS, por concluir a Autoridade Fiscal de origem que os serviços
adquiridos pelo Recorrente não se enquadrariam no conceito de insumo trazido pelas Instruções
Normativas RFB nos 247/02 e 404/02, para fins de aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade destas contribuições.
A Autoridade Fiscal entendeu que:
 as despesas decorrentes de taxas de administração de cartão de
crédito, despesas bancárias e com licença e manutenção de
software não poderiam gerar direito a crédito de PIS e COFINS, por
falta de amparo legal e pela vedação imposta no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 36/2011;
 diversos créditos foram apropriados indevidamente pela empresa
Recorrente, tendo em vista que (i) alguns créditos não estavam
contabilizados no período de apuração que foram laçados no
DACON; e (ii) a Recorrente não conseguiu individualizar os valores
que foram objeto de rateio de despesas com a holding
Mercadolivre.com.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP manteve parcialmente o lançamento de ofício, afastando as glosas sobre despesas
bancárias, despesas com tarifas de cartão de crédito/débito e com licença de software.
Entendendo que são diretamente relacionadas ao objeto social do Recorrente, qual seja, a
prestação de serviços de gerenciamento de pagamento, razão pela qual o fundamento utilizado
pelo Agente Fiscal não poderia prevalecer.
Em relação aos créditos supostamente não contabilizados, apesar de ter sido
demonstrado na defesa administrativa que tais valores se trata de créditos extemporâneos, o
Órgão Julgador entendeu que a empresa Recorrente deveria ter apurado os créditos respeitando o
mês de aquisição dos serviços e retificando os respectivos DACON’s. Com isso, foi mantido o Auto
de Infração.
Em síntese, a controvérsia remanescente a ser analisada neste litígio versa sobre as
seguintes matérias:
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
14
 aproveitamento de créditos extemporâneos na sistemática não-cumulativa
do PIS e da COFINS;
 créditos decorrentes dos serviços prestados pela empresa Thisf Informática.
Cumpre observar que, com relação aos créditos decorrentes dos serviços prestados
pela emmpresa Thisf Informática, alegou a defesa alteração de critério jurídico pela DRJ de
origem.
Não obstante tratar de matéria preliminar, entendo que os argumentos da defesa
se confundem com o mérito, motivo pelo qual deixo para analisar de forma conjunta com as
despesas em referência.

3. Mérito
3.1.
Do aproveitamento de créditos extemporâneos na sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS
A Autoridade Fiscal efetuou a glosa dos créditos extemporâneos por entender que
não estavam contabilizados no período de apuração que foram lançados no DACON, motivo pelo
qual o aproveitamento foi considerado indevido.
A defesa argumentou que o aproveitamento dos créditos extemporâneos encontra
respaldo nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, as quais estabelecem que o crédito de
PIS/Pasep e de Cofins não utilizado poderá ser aproveitado nos meses subsequentes, sem impor
nenhuma providência formal para tanto.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve a conclusão da Fiscalização,
fundamentando que:
Para o aproveitamento desses créditos, a contribuinte deveria tê-los apurado
respeitando o mês da aquisição dos serviços e retificando os respectivos Dacons.
A retificação dos Dacons é imprescindível, pois esta é a forma para evidenciar a
apuração do crédito e o controle de sua utilização ao longo do tempo. O
surgimento de um direito de crédito extemporâneo somente no momento de sua
utilização, sem que esteja demonstrada anteriormente sua apuração e sua
natureza, inviabilizaria a verificação de sua correção.
Não se trata de atribuir maior valor à forma que ao conteúdo, em detrimento do
direito, mas sim de se exigir a forma necessária para que se viabilize a
concretização do conteúdo e a possibilidade de sua verificação, no caso, do
alegado direito ao crédito.
Portanto, a manutenção da glosa sobre os créditos aproveitados
extemporaneamente partiu da premissa de imprescindível retificação dos DACON’s.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
15
Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do
insumo, bem como demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, não há
expressa exigência de prévia retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para aproveitamento
de créditos extemporâneos.
O § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/03 resguarda o direito de o contribuinte
aproveitar de forma extemporânea créditos tributários, uma vez que estabelece de maneira clara
que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v.
Acórdãos nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
No r. voto condutor do v. Acórdão em referência, foi destacado que no Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010, foi
mantida a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Igualmente destaco o v. Acórdão no 9303-004.550, proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
16
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 9303-004.550 – PAF:
19515.720869/2012-44)
No Acórdão da 3a Turma da CSRF, a Ilustre Conselheira Relatora Vanessa Marini
Cecconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão:
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-
se a dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no
encerramento do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados
anteriormente não poderiam ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo
de um trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos
acumulados, sem prejudicar os créditos apurados anteriormente a um
determinado trimestre.
Destaco, ainda, o v. Acórdão no 9303-008.635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte. (Acórdão no
9303-008.635 – PAF: 10932.720088/2012-64)
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
17
No julgamento em referência, a Ilustre Conselheira Érika Camargo Autran assim
concluiu em seu r. voto vencedor:
(...) não há necessidade de a contribuinte retificar o DACON antes, para somente
após aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou
diligência, constatado incongruência nos dados do DACON (ou de outra
declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo
devido devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em
proveito do sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao
contribuinte nada impede que a administração tributária adote as providências
cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento do
DACON pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos sistemas
eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do
prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja
negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação
acessória.
O fato de o DACON não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em
hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de
Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários
declarados como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados em eventos
supervenientes ao período de apuração daqueles créditos tributários obriga o
sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação, sendo desnecessária a
entrega de DCTF retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada.
DCTF é confissão relativa e que a RFB não pode tê-la como definitiva, omitindo-se
de realizar a diligências necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, dou
provimento parcial para admitir os créditos relativos às aquisições das notas fiscais
de fornecedores anexadas à Manifestação de Inconformidade e aproveitadas no
mês seguinte ao de emissão."
A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior
onde foi decidido pela possibilidade da utilização dos créditos extemporâneos
sem necessidade prévia retificação do DACON por parte do contribuinte. O voto
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
18
vencedor do Acórdão da lavra do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro
detalha a posição adotada pela maioria, e peço vênia para incluir e fazer dele as
minhas razões de decidir quanto a esta matéria.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
RECOLHIMENTO
DE
IPI
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um creditamento
extemporâneo em determinado período de apuração, mas recolhe um valor de
IPI, para esse período de apuração, apurado sem computar o crédito
extemporâneo escriturado, a consequência é a formação de indébito restituível
no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF
NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser
não-homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para
produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das informações prestadas na
DCTF.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO MENSAL. MESMOS
FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP ressarcitória
de saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em PER/DCOMP
restitutória de indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre, uma vez que os
fatos controvertidos subjacentes (idoneidade dos créditos extemporâneos
lançados) são rigorosamente os mesmos. (Acórdão no 9303-008.471 – PAF
10830.917549/2009-62)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
19
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o
embarque para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve
observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR,
com efeito de recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos,
as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e
translado de empregados, passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de
obra de motorista de passageiros, locação de veículos, sem conexão direta com a
atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela
jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração
como crédito. (Acórdão no 3401-005.961 - PAF: 12585.720316/2011-38)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/08/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos
conceitos de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
próprios da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal como
detalhado no PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de custo de
produção e despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99
(Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes e necessários à
atividade da empresa, adquiridos e empregados diretamente na área de
produção, desde que sofram a incidência das contribuições não cumulativas na
etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma
que imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
20
compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não fungível, nos
contratos de locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código Civil (Lei no
10.406/2002), não englobando as despesas condominiais e demais taxas sob
responsabilidade dos locatários, bem assim, as contraprestações financeiras, a
cargo dos parceiros públicos, nos contratos administrativos de concessão das
parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo
Estado do Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para
investimento, inaplicável as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então
vigente, enquadrando-se o benefício fiscal em comento no conceito amplo de
receita veiculado no art. 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à
incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 3401-004.022 – PAF:
10580.731409/2013-74) (sem destaque no texto original)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo pela
exigência da retificação do DACON no trimestre em que o crédito extemporâneo for aproveitado.
Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-010.080 e 9303-009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão anterior, ou
seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
Observo que no presente caso a legitimidade dos créditos não foi questionada pela
Fiscalização, sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea. Com isso, a
controvérsia a ser analisada versa sobre a possibilidade de aproveitamento na forma realizada
pela Contribuinte.
E, em razão dos fundamentos acima, entendo que deve ser acatada a utilização
extemporânea sem a obrigatoriedade de retificação prévia das respectivas declarações.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste
Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-
002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
21
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. CRÉDITO
EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual devem ser
afastadas as conclusões da Unidade de Origem e decisão recorrida, para o fim de que seja
permitido o aproveitamento de créditos extemporâneos glosados pela Fiscalização, desde que
comprovada pela Contribuinte a não utilização em períodos anteriores, o que poderá ser apurado
por ocasião da liquidação desta decisão.

3.2. Dos créditos decorrentes dos serviços prestados pela empresa Thisf
Informática.
As glosas dos créditos originados dos serviços prestados pela empresa Thisf
Informática ocorreram por concluir a Autoridade Fiscal que a Recorrente não conseguiu
individualizar os valores que foram objeto de rateio de despesas com a holding Mercadolivre.com.
Argumentou a defesa que:

os softwares relativos aos contratos formalizados com as empresas Thisf
Informática e Software Express Informática Ltda., dentro do contexto da
atividade de gerenciamento de pagamentos desenvolvida pela autuada,
se revelam imprescindíveis para a concretização das transações
monetárias, pois, sem as ferramentas de automatização de venda, seria
impossível o processamento dos dados dos usuários da plataforma
“www.mercadopago.com.br”.

os pagamentos que foram realizados pela autuada à holding responsável
pela contratação dos serviços prestados pela Thisf Informática, de fato,
não podem ser individualizados, pois eles foram feitos em lotes, ou seja,
compreenderam o pagamento de diversas despesas que foram objeto do
contrato de rateio do grupo empresarial. Contudo, a fim de comprovar os
créditos que foram apropriados, a empresa MercadoLivre.com forneceu
todos os comprovantes individuais de pagamento feitos à empresa Thisf
Informática, o que permite demonstrar a procedência dos valores que
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
22
compuseram a base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativos;

a integralidade das despesas com a empresa Thisf Informática foi
apropriada pela impugnante, sendo certo que esses valores não foram
objeto de rateio, pois os serviços prestados não poderiam ser
aproveitados pelas demais empresas do grupo em razão da sua natureza.
Esse fato pode ser comprovado pela declaração fornecida pela empresa
MercadoLivre, holding do grupo empresarial, que atesta que essas
despesas não foram aproveitadas pelas demais empresas que compõem o
grupo (Ebazar e Ibazar).
Neste ponto não assiste razão à defesa.
Conforme relatório, cumpre observar que, inicialmente o contribuinte afirmou que
a holding Mercadolivre, identificada como tomadora dos serviços nas notas fiscais da empresa
Thisf Informática Ltda., efetuava os pagamentos das despesas, as quais eram rateadas entre as
empresas do grupo, inclusive a Mercadopago.
Instado a elucidar a forma de rateio de despesas e identificar as contas contábeis,
datas e valores dos lançamentos das notas fiscais emitidas pela referida prestadora de serviços, a
contribuinte afirmou que algumas despesas podem incorrer somente sobre uma empresa do grupo
por não fazerem parte da natureza das demais empresas. Concluiu dizendo que as despesas da
THISF INFORMÁTICA estão contabilizadas juntamente com outras despesas advindas do rateio,
razão pela qual não é possível identificar individualmente referida despesa.
E corretamente esclareceu a Autoridade Fiscal que a forma de rateio de despesas
administrativas pode, em tese, ficar a critério da contribuinte, desde que tais operações estejam
de acordo com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos ou que não levem a
um resultado diferente do legítimo, assim como devem permitir a suficiente clareza e segurança
para a verificação e os controles por parte da autoridade fiscal.
Igualmente assiste razão à Autoridade Fiscal ao concluir que ao não contabilizar
individualmente as despesas com a Thisf Informática Ltda., a Recorrente, além de não atender à
legislação e aos princípios contábeis, deixa de cumprir o estabelecido em seu próprio Contrato de
Rateio, que em seu item 2.5 estabelece que as partes deverão manter registros adequados e
detalhados de todas as transações relacionadas ao presente instrumento.
Com relação ao argumento da defesa, de que os softwares relativos aos contratos
formalizados com as empresas Thisf Informática e Software Express Informática Ltda., dentro do
contexto da atividade de gerenciamento de pagamentos desenvolvida pela autuada, se revelam
imprescindíveis para a concretização das transações monetárias, cumpre observar que a glosa
decorreu da falta de escrituração destacada dos atos relacionados com o rateio de despesas com a
Thisf Informática Ltda.
E neste exato sentido seguiu o v. Acórdão recorrido, ao concluir que:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
23
Com relação às despesas com a Thisf Informática Ltda., como informa o auditor
fiscal, há um contrato de rateio de despesas entre a MercadoLivre.com Atividades
de Internet Ltda. e a autuada, para regular a execução da estrutura de gestão (fl.
268/274). Segundo esse contrato, a MercadoLivre.com Atividades de Internet
Ltda. deve enviar mensalmente uma nota de débito para a impugnante com
descrição detalhada dos custos e despesas incorridos durante o mês precedente
(cláusula 2.3). Além disso, nele está previsto, como ressaltou o auditor fiscal, que
as partes deverão manter registros adequados e detalhados de todas as
transações relacionadas ao presente instrumento (cláusula 2.5).
Como bem disse o autuante, a forma de rateio de despesas administrativas pode,
em tese, ficar a critério da contribuinte, desde que tais operações estejam de
acordo com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos ou que não
levem a um resultado diferente do legítimo, assim como devem permitir a
suficiente clareza e segurança para a verificação e os controles por parte da
autoridade fiscal.
Por essa razão, é sempre necessário que a contribuinte, em atendimento à
legislação vigente, aos princípios contábeis e mesmo ao seu próprio contrato com
a holding, contabilize todas as suas despesas, rateadas ou não, de forma
individualizada, permitindo assim a verificação da correção de seu procedimento
por parte do auditor fiscal.
No caso concreto, a autuada contabilizou as despesas com a Thisf Informática
Ltda. juntamente com outras não permitindo, como ela própria afirma, que se
identificasse individualmente essas despesas.
Na sua defesa, a impugnante ratifica a informação anterior, ou seja, de que os
pagamentos realizados à holding responsável pela contratação dos serviços
prestados pela Thisf Informática Ltda. não podem ser individualizados, pois foram
feitos em lotes. Alega ainda que todas as despesas com essa empresa teriam sido
apropriadas somente por ela, e não teriam sido objeto de rateio, pois os serviços
prestados não poderiam ser aproveitados pelas demais empresas do grupo, em
razão de sua natureza. No intuito de corroborar suas alegações, juntou aos autos
os comprovantes individuais de pagamentos feitos à Thisf Informática Ltda. e uma
declaração fornecida pela empresa MercadoLivre.com Atividades de Internet
Ltda. atestando que essas despesas não foram aproveitadas pelas demais
empresas que compõem o grupo.
O fato é que o contrato com a Thisf Informática Ltda. foi feito com a
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Por sua vez, os pagamentos
também foram feitos diretamente pela MercadoLivre.com Atividades de Internet
Ltda. Não há nada nos autos comprovando que os serviços foram prestados
apenas à autuada.
No que tange à citada declaração da MercadoLivre.com Atividades de Internet
Ltda., evidentemente ela não comprova que as despesas com a Thisf Informática
Ltda. dizem respeito a serviços prestados exclusivamente à impugnante, uma vez
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724682/2016-11
24
que não se trata de declaração da prestadora de serviços, mas apenas da holding
à qual pertence a autuada. Isso é como se a própria impugnante quisesse
confirmar sua alegação com uma declaração dela mesma.
Na verdade, se sua alegação fosse correta, o que a autuada deveria fazer seria
trazer aos autos declaração da prestadora de serviços e outros documentos que
comprovassem que os serviços prestados somente poderiam ter servido a ela, e a
mais nenhuma das empresas do grupo.
No entanto, os documentos juntados aos autos pela impugnante se restringem à
citada declaração, aos comprovantes de pagamentos feitos pela
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. à Thisf Informática Ltda., bem
como ao contrato entre essas duas empresas.
Ressalte-se, ainda, que, conforme a cláusula 1 do contrato entre a
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. e a Thisf Informática Ltda. os
serviços pela Thisf Informática Ltda poderiam ser prestados para quaisquer
empresas do mesmo grupo econômico da CONTRATANTE, mediante instrumento
contratual específico. Ou seja, para que o serviço fosse prestado diretamente à
autuada deveria haver instrumento contratual específico, o que não foi trazido
aos autos.
Por essas razões não há como acatar as alegações da impugnante, não podendo
aqui ser considerados os créditos utilizados decorrentes das despesas com a
empresa Thisf Informática Ltda.
Pelas mesmas razões demonstradas pelo ilustre Julgador a quo, entendo que está
correta a decisão recorrida, que abordou detidamente as razões pelas quais manteve a glosa em
referência, não havendo, portanto, que se falar em alteração de critério jurídico, tampouco em
reversão da glosa realizada pela Autoridade Fiscal.

4. Dispositivo
Ante o exposto, (i) não conheço do Recurso de Ofício; e (ii) conheço e dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa sobre os créditos extemporâneos
aproveitados pela Recorrente, desde que comprovados quanto à existência e não utilização em
duplicidade, devendo a Unidade de Origem proceder à apuração do valor do direito creditório por
ocasião da liquidação da decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1982
DF CARF MF
Original